Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700748-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FELLIPE GOMES DUARTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente, por ser medida contrária aos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, todos previstos no art. 2o da Lei 9.099/95. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo MM. Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, procedendo-se à penhora dos direitos do devedor fiduciário e, ao fim, reformar a decisão considerando os vários permissivos legais e jurisprudenciais favoráveis ao seu pleito. É o relato do necessário. Recebo o recurso porque adequado aos permissivos legais. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Cabível, portanto, o presente agravo. Preparo recolhido (Id. 35335625 e Id. 35335626) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo, no qual o credor, ora agravante, busca receber valor proveniente de notas promissórias no total de R$ 7.507,00 (sete mil e quinhentos e sete reais). A pesquisa de bens por intermédio dos sistemas BACENJUD e ERIDF, restaram infrutíferas, mas a pesquisa RENAJUD retornou resultado positivo indicando veículo gravado com alienação fiduciária, cuja penhora foi indeferida pelo juízo a quo. De fato, resta presente a probabilidade do direito, pois a possibilidade da penhora sobre direito de aquisição gerado pelo contrato de alienação fiduciária, e não propriamente sobre o veículo alienado fiduciariamente, é expressamente admitida pelo artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Conquanto a ponderada posição do magistrado seja digna de consideração, uma vez que os Juizados Especiais primam pela celeridade na tramitação e julgamento dos processos, o rito especial não pode se sobrepor à letra da lei, sobretudo se há norma positiva autorizadora da medida e o exequente esgotou, sem eficácia, todos os meios ao seu alcance para ver ressarcido o seu prejuízo, restando-lhe apenas os direitos aquisitivos sobre o bem alienado fiduciariamente. Admitir-se o contrário equivaleria tornar o dispositivo legal letra morta justificado pela morosidade do procedimento executório, e não se deve admitir que o devedor se utilize do Poder Judiciário para procrastinar o cumprimento de suas obrigações, ampliando o prejuízo do credor com o decurso do tempo. Portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida a ser adotada para que se assegure ao credor o recebimento de seu crédito. Além do mais, não prejudica o devedor que poderá continuar usando seu veículo até o julgamento do mérito caso a Turma tenha entendimento que lhe seja desfavorável. Em face do exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar o bloqueio e a penhora do veículo GM/VECTRA Sedan Elegance, placa JHL-4646. Intimem-se. O agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito